Tribunal: TJES
Processo: 5002586-20.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002586-20.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: LEONARDO LEITE QUADROS FERREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002586-20.2020.8.08.0035

RECTE.: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECDO.: LEONARDO LEITE QUADROS FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO MAGNÉTICO NÃO RECEBIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata que, em junho de 2020, abriu uma conta para receber seu salário junto à requerida, porém não conseguiu acesso ao aplicativo do banco. Ao procurar sua Agência, no início de Julho, teve como resposta da requerida que deveria aguardar seu cartão chegar, para criar senha, biometria, acessar o aplicativo, utilizar os caixas eletrônicos, consultar extratos, e usufruir de quaisquer outros serviços da requerida, todavia, o cartão magnético jamais chegou em sua residência, mesmo tendo efetuado o pedido por 4 vezes junto à agência. Por este motivo, requer o pagamento de indenização a título de danos morais, bem como a realização de portabilidade do salário do autor para outra instituição financeira.

Intimado a apresentar contrarrazões recursais (ID. 3135762), quedou-se inerte.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3135757), pugnando preliminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3135754) dispôs que: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LEONARDO LEITE QUADROS FERREIRA em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e CONDENO o Réu a pagar ao Autor, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que entendo justo e suficiente para a reparação do dano moral, devidamente corrigido e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta sentença até a data do efetivo pagamento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que concluiu que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido somente recebeu a segunda via de seu cartão de crédito em fevereiro de 2021, após o ajuizamento da presente ação, aproximadamente 07 meses depois da abertura da conta junto à instituição financeira, conforme informações extraídas do laudo juntado pela ré em sede de contestação (ID. 3135742).

Importa dizer que este fato resultou em diversos transtornos ao autor, que foi privado do acesso livre e desimpedido ao provento do seu trabalho por 07 meses, e só teve uma resposta adequada da empresa ré, acompanhada da solução do problema, após o ajuizamento desta ação.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que deixou o consumidor sem o seu cartão magnético, acesso ao aplicativo bancário, biometria, entre tantos outros serviços bancários por aproximadamente 07 meses, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dano moral, face a angústia sofrida, e, consequentemente, o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.